Tribunal: TJDFT
Processo: 0702230-10.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE E DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. AFASTADAS. COMPRA DE APARELHO CELULAR. MERCADO LIVRE. OCORRÊNCIA DE FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO OU DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. A pretensão do autor cinge-se à reparação por danos morais e materiais, em razão da falha na prestação de serviço da ré. Para tanto, alegou que, no dia 29.10.2020, adquiriu um aparelho celular no valor de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais) por meio da plataforma da ré. Relatou que, no mesmo dia, recebeu um e-mail a respeito da alteração de senha, bem como informou que recebeu mensagens do vendedor solicitando dados e documentos pessoais. Estranhando as solicitações, aduziu que fez contato com a empresa ré, a qual orientou-o a não receber o produto. Contou que recusou o recebimento do produto e que foi informado que haveria o estorno da quantia paga. Narrou que, no entanto, perdeu o acesso a sua conta e várias compras foram realizadas, tendo êxito em cancelar alguma delas. Todavia, informa que não recebeu o aparelho celular, nem o reembolso do valor despendido na compra deste.
2. Insurge-se a parte ré contra a sentença de procedência parcial dos pedidos. Em suas razões recursais, pugna, inicialmente, pela atribuição de efeito suspensivo ao feito. Argui, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva, bem como a incompetência do Juizado, diante da necessidade de perícia técnica e da suposta natureza penal do ocorrido. No mérito, assevera, em síntese, inexistir qualquer falha na prestação de seu serviço. Pleiteia, assim, pelo afastamento do dano material e moral e, subsidiariamente, pela redução do quantum fixado na sentença.
3. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. As alegações formuladas pela recorrente não demonstram hipótese que excepcione a regra geral, de modo que se mostra incabível o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.
4. Preliminar de incompetência absoluta em face da complexidade de perícia técnica e da natureza penal do ocorrido. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental, como ocorre no caso dos autos. Lado outro, a ação versa sobre reparação por danos morais e materiais causados pela ré/recorrente devido à falha na prestação de seu serviço. Não se trata, portanto, de ação que busca responsabilização da ré na esfera criminal. Ainda que das narrativas traçadas possa se extrair suposta fraude de terceiro, em razão da independência das esferas, inexiste qualquer óbice para que os fatos narrados sejam analisados e apurados de forma clara e objetiva, à luz das provas colacionadas pelas partes, na esfera cível. Portanto, rejeita-se as preliminares de incompetência dos Juizados arguidas.
5. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC.
6. Todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, por intermediar transações entre o consumidor e terceiros devem responder solidariamente aos prejuízos causados (§ 2o, do artigo 3o; parágrafo único, do art. 7o; §1o, do art. 25, todos do CDC). Além disso, a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, o autor dirige sua pretensão contra atos que imputa ao réu. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
7. Na espécie, a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia de comprovar que prestou serviço adequadamente ao recorrido. Observa-se, ao revés, que o serviço foi defeituoso na medida em que não proporcionou os meios de segurança necessários, com o fito de obstar a fraude realizada.
8. O conjunto probatório dos autos evidencia que o autor e o vendedor do aparelho celular trocaram mensagens pela plataforma da ré, bem como o autor procurou à ré, a fim de comunicar a atitude suspeita do fornecedor. Como bem ressaltado pelo magistrado sentenciante, caberia à recorrente, diante do alerta do consumidor, redobrar os cuidados e mecanismos de segurança para evitar a fraude, porém assim não procedeu.
9. Ademais, o recorrente não logrou êxito em comprovar que o autor/recorrido contribuiu de alguma forma pela fraude perpetrada por terceiro. Logo, embora o recorrente insista nas teses de inexistência de defeito na prestação de serviços e irresponsabilidade por danos causados por terceiro, não logrou êxito em comprovar a regularidade da prestação do serviço (art. 373, II, CPC).
10. A falha na segurança que permite a ocorrência de fraude na conta do consumidor faz incidir sobre a instituição (plataforma digital) a responsabilização pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II), apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos inerentes a ela.
11. Assim configurada a defeituosa prestação do serviço (falha de segurança na plataforma digital - art. 14, §1o, I e II, CDC), responde a ré/recorrente objetivamente pelos danos experimentados (risco da atividade empresarial), especialmente porque ausente demonstração de qualquer circunstância apta, em tese, a afastar a sua responsabilidade objetiva (art. 14, §3o, I e II, CDC). Escorreita, portanto, a sentença que determinou a devolução da quantia paga pelo produto não recebido pelo autor.
12. O dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. A responsabilidade de indenizar moralmente nasce com a inequívoca aferição do dano ao atributo da personalidade afirmado.
13. A situação trazida aos autos enseja a indenização por danos morais, pois a conduta negligente da ré, que não proporcionou a segurança necessária ao consumidor, e o defeito no serviço prestado causaram angústia e frustração exageradas e injustificáveis ao autor, que realizou diversas chamadas e reclamações junto à recorrente e em sites especializados em defesa dos direitos do consumidor, necessitando deslocar parte do seu tempo útil para a resolução de um problema ao qual não deu causa, inclusive com necessidade de diligenciar perante à polícia civil (ID 26742041, pág. 37) e ao judiciário, medidas sem as quais a parte não conseguiria resolver a situação. O valor fixado na origem (R$ 1.500,00) é razoável e proporcional à finalidade de compensar o consumidor, punir o mau fornecedor e dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso
14. Recurso CONHECIDO. PRELIMINARES AFASTADAS. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.